Tribunal: TRF3
Processo: 0008670-46.2011.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois, quando o entendeu necessário, o constituinte expressamente a previu.

Nesse sentido, o ensinamento de Roque Antonio Carrazza:

"Pois bem, em seu art. 149, a Constituição não apontou a regra-matriz destas "contribuições"; antes, contentou-se em indicar as "finalidades" que devem atingir; a saber: a) a intervenção no domínio econômico; b) o interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas; e c) o custeio da seguridade social. Notamos, pois, que as "contribuições" ora em exame não foram qualificadas, em nível constitucional, por suas regras-matrizes, mas, sim, por suas finalidades. Parece-nos sustentável que haverá este tipo de tributo sempre que implementada uma de suas finalidades constitucionais. (...) Noutro dizer, a "regra matriz constitucional" destas "contribuições" agrega, de modo indissociável a idéia de "destinação". Queremos com tal assertiva sublinhar que, por imperativo da Lei Maior, os ingressos advindos da arrecadação destes tributos devem necessariamente ser destinados à viabilização ou ao custeio de uma determinada atividade de competência federal". ("Curso de Direito Constitucional Tributário", Malheiros Editores, 11a ed., p. 362/363).

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pela Lei 9.998/2000, com a finalidade de “proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço”.

Nesse sentido dispõe o art. 6 o, IV, da Lei n.o 9.998/2000:

Art. 6o Constituem receitas do Fundo:

(...)

IV – contribuição de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado, excluindo-se o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, o Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins;

A Embargante alega não exercer atividade de telecomunicação, nos termos definidos no art. 60, § 1o, da Lei no 9.472/1997:

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.

Não procede a alegação de afronta ao princípio da referibilidade. Senão vejamos.

Nas contribuições sociais previstas no art. 195, I, da Constituição vigente, com a redação que lhe deu a EC 20/98, imprescindível haja correlação lógica entre o sujeito receptor e o sujeito passivo da obrigação tributária, em que aquele é o orçamento da seguridade social e este o empregador e os demais sujeitos passivos, erigidos pela lei a essa condição.

Também é assim com relação as contribuições de intervenção no domínio econômico. Suporta a tributação quem atua no setor do mercado que necessita de intervenção estatal, exercendo atividade econômica que se refere diretamente ao sujeito receptor da exação, o qual empregará o produto da arrecadação para fazer frente à intervenção no segmento econômico do qual faz parte o sujeito passivo.

No caso, o contrato social do embargante no Capítulo II, cláusula 4o (ID 83451283 – fl. 31) prevê que o objeto social da empresa é “a prestação de serviços de telecomunicações, incluindo, mas não se limitando a serviços limitados especializados de telefonia, podendo ainda prestar serviços de valor adicionado e participar de outras sociedades, como sócia quotista, acionista, ou membro de consórcio e a administração de bens próprios”

Destarte, equivoca-se a recorrente quando alega não se beneficiar da intervenção estatal no setor econômico em que opera e, mesmo que não se beneficiasse diretamente, ainda assim, estaria sujeita ao recolhimento da exação. Segundo decidiu o C. Superior Tribunal Justiça, no REsp no 1121302, de Relatoria do e. Min. BENEDITO GONÇALVES, o produto da arrecadação beneficiará toda a sociedade. E, ao abordar a questão da referibilidade, assentou que "a empresa que se utiliza de assistência internacional (manutenção de equipamento), cuja tecnologia é inexistente no Brasil, deve suportar o ônus de contribuir para o desenvolvimento do relacionado setor nacional. E ela está ligada também ao seguimento econômico beneficiado, pois poderá, no futuro, aproveitar-se de tal intervenção do Estado (tecnologia nacional mais barata, em tese)". Outrossim, prosseguiu o e. julgador: "Embora enfatizando a necessidade de referibilidade objetiva da contribuição à intervenção pretendida, o Excelso Tribunal entendeu que, quanto à referibilidade subjetiva do tributo ao contribuinte, tais modalidades "não exigem vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de auferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados". Em conclusão, prescindível a referibilidade direta em relação ao sujeito passivo da exação, porquanto a CIDE caracteriza-se, fundamentalmente, pelo seu aspecto finalístico, qual seja a intervenção do estado no domínio econômico, de modo a viabilizar os preceitos insculpidos no Título VII da CF (arts. 170 e segs.)".

Destarte, não há qualquer ilegalidade, nem ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e adequação, conforme alegado pela contribuinte.

Nesse sentido julgados desta E. Terceira Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO FUST. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A Lei n.o 9.998/2000 criou o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST – cuja finalidade consiste em “proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço”.

2. A contribuição para o FUST, impugnada pela agravante, possui fundamento legal no art. 6 o, IV, da Lei n.o 9.998/2000. Dessume-se da norma que o fato gerador da contribuição consiste na prestação de serviços de telecomunicação.

3. O contrato social juntado aos autos da Execução Fiscal de origem indica que a agravante possui como objeto social “prestar serviços em telecomunicações e/ou atuar como simples prestadora de serviços; realizar operações do tipo VOIP, comercializar quaisquer equipamentos de telecomunicações, na forma de venda, manutenção e locação (...)” (ID 5409373, fls. 2, dos autos de origem). Desse modo, é cediço que a alegação da agravante no sentido de que, em concreto, não presta serviços de telecomunicações, mas sim outros que também está autorizada a desempenhar conforme dispõe seu contrato social, não se encontra comprovada pelos documentos juntados aos autos.

4. A questão acerca da natureza dos serviços prestados pela agravante no período a que se reporta o lançamento do crédito fiscal demanda dilação probatória. Com efeito, a oportunização ampla da produção de provas, inclusive pericial, deve preceder a formação de convicção deste Juízo quanto a matéria de natureza eminente técnica, não comprovada de plano pelos documentos já juntados aos autos. Assim, a via da exceção de pré-executividade não é adequada para veicular defesa quanto a essa questão.

5. Quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, preconiza a Súmula 393 do STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. É cabível, então, a exceção de pré-executividade para as questões atinentes à nulidade da autuação fiscal decorrentes de ilegalidades que possam ser comprovadas de plano pelo executado, ou seja, que não necessitem de dilação probatória, além das matérias cognoscíveis de ofício. O caso dos autos não se inclui dentre essas hipóteses que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade.

6. Prevalência da presunção de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa. É assentado o entendimento de que a nulidade das Certidões de Dívida Ativa não se presume, devendo sua certeza e sua liquidez ser ilididas por prova inequívoca, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais.

7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006518-32.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 25/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/07/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ANATEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUST. TELECOMUNICAÇÕES. RADIOCHAMADA: OBJETO SOCIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pela Lei 9.998/2000, sendo custeado pela contribuição de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado, nos termos do art. 6o, do referido diploma legal.

2. O conceito de telecomunicações encontra-se disposto no art. 60, § 1o, da Lei no 9.472/1997.

3. No caso, o contrato social acostado à fl. 58 dispõe que o objeto da sociedade é o comércio varejista de equipamentos eletrônicos, de telecomunicações e de segurança, além da prestação de serviços de radiochamada, serviços de monitoramento e segurança eletrônica.

4. Contudo, a embargante, ora apelada, alega que desde 01/02/2001 alterou seu contrato social, incluindo no objeto da sociedade os serviços de monitoramento de alarme e segurança eletrônica com comércio de equipamento, o que se tornou a atividade principal da empresa.

5. Todavia, a ampliação do objeto da sociedade não permite por si só concluir que os serviços de radiochamada não são mais prestados.

6. Não obstante, a análise das notas fiscais acostadas aos autos demonstra a prestação de serviços não relacionados a telecomunicações, podendo ser excluídos da base de cálculo da contribuição.

7. Em outras palavras, nos autos restou demonstrado que a embargante presta não só serviços de telecomunicações, mas também serviços de monitoramento e instalação de alarmes e sistemas de segurança, devendo a contribuição para o FUST incidir apenas sobre os serviços de radiochamada, nos termos do art. 6o, IV da Lei no 9.998/2000.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2287383 - 0000033-38.2014.4.03.6124, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 19/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019)

Ademais, constata-se a correta formalização da CDA porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa do executado.

Neste contexto, cumpre ressaltar que alegações genéricas, desprovidas de fundamentação não são hábeis a ilidir a presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa ou de inverter o ônus da prova. Vale dizer, não cabe ao exequente reforçar a legitimidade de seu crédito, pois a presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite.

A propósito do tema são os precedentes do STJ:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INATIVIDADE EMPRESA. CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Exceção de Pré-Executividade proposta pela parte recorrida para reconhecer a inexigibilidade de Certidões de Dívida Ativa que integram Ação de Execução Fiscal proposta pela parte recorrente.

2. A sentença reconheceu a decadência do direito à constituição do crédito tributário, o que foi mantido pelo Tribunal de origem.

3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN (do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. A propósito: REsp 973.733/SC, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 18/9/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.264.479/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; AgRg no REsp 1.501.873/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

4. Considerando que a decadência é matéria de ordem pública que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, entendemos por afastá-la considerando que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 21/10/2010 e o crédito tributário constituído definitivamente em 24/01/2008, como bem descrito no

Inteiro teor:
89/148)

0008670-46.2011.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) – CONTRIBUIÇÃO AO FUST - LEI No 9.998/2000- REFERIBILIDADE - OBSERVÂNCIA -

1. As contribuições de intervenção no domínio econômico têm previsão no artigo 149 da Constituição Federal, o qual atribui competência exclusiva à União para sua instituição, caracterizando-se, outrossim, pela vinculação de sua receita à finalidade a que se destina.

2. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pela Lei 9.998/2000, com a finalidade de “proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço”.

3. No que respeita à referibilidade, equivoca-se a recorrente ao alegar não se beneficiar da intervenção estatal no setor econômico em que opera. Outrossim, mesmo que não se beneficiasse diretamente, ainda assim, estaria sujeita ao recolhimento da exação. Precedentes: REsp no 1.121.302, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - STJ - DJE Data: 03/05/2010; AC 200571000321293 - AC - Apelação cível, Rel: Des. Fed. VÂNIA HACK DE ALMEIDA - TRF4 - D.E. 10/09/2008.

4 No caso, o contrato social do embargante no Capítulo II, cláusula 4o (ID 83451283 – fl. 31) prevê que o objeto social da empresa é “a prestação de serviços de telecomunicações, incluindo, mas não se limitando a serviços especializados de telefonia, podendo ainda prestar serviços de valor adicionado e participar de outras sociedades, como sócia quotista, acionista, ou membro de consórcio e a administração de bens próprios”.

5. Constata-se a correta formalização da CDA porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa do executado.

6. A incidência da SELIC, conforme regulado na legislação específica, se dá de forma exclusiva sobre o valor do tributo devido expresso em reais, ou seja, sem aplicação concomitante de outro índice de correção monetária ou juros. Na hipótese dos autos, não foi aplicado juros de mora de forma cumulada com a taxa Selic, conforme se depreende da CDA de fl. 171 (ID 83451283).

7. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008670-46.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: VCB PROVEDOR DE ACESSO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE GUSTAVO DE FREITAS - SP196169-A, LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547-A

APELADO: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008670-46.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: VCB PROVEDOR DE ACESSO LTDA

APELADO: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução opostos por VCB Provedor de Acesso Ltda, contra execução fiscal movida pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, objetivando a extinção da execução em apenso, na qual cobra débitos da contribuição para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, com vencimentos entre o período de 10/02/2005 a 10/01/2007.

Sustenta a embargante a nulidade da CDA; pagamento parcial da dívida, referente ao período de 01/2005 a 08/2005; não ocorrência de fato gerador por não prestar serviços de telecomunicações, sendo somente provedora de serviço de conexão à Internet e cumulação indevida de juros de mora e juros Selic.

Valor da causa: R$ 108.943,45 (16/11/2011)

A sentença julgou procedentes em parte os Embargos, para reconhecer a extinção da execução quanto ao período de 01/2005 a 08/2005 e, improcedente quanto aos demais pedidos. Fixada a sucumbência recíproca.

Em apelação a Embargante sustenta nulidade do lançamento e da CDA por ausência de indicação da natureza e origem dos débitos cobrados e inocorrência do fato gerador, pois não exerce atividade de prestação de serviço de telecomunicação, somente de provedor de internet (PSCI). Alega que o FUST, contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), inerente à regulação estatal dos serviços de telecomunicação somente poderia ser exigido de quem explora atividade econômica descrita na Lei 9.998/2007 Caso mantida a decisão, requer o reconhecimento da ilegitimidade de cumulação de juros de mora e juros Selic.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008670-46.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: VCB PROVEDOR DE ACESSO LTDA

APELADO: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

As contribuições de intervenção no domínio econômico têm previsão no artigo 149 da Constituição Federal, o qual atribui competência exclusiva à União para sua instituição, caracterizando-se, outrossim, pela vinculação de sua receita à finalidade a que se destina.

A Constituição não exige lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois, quando o entendeu necessário, o constituinte expressamente a previu.

Nesse sentido, o ensinamento de Roque Antonio Carrazza:

"Pois bem, em seu art. 149, a Constituição não apontou a regra-matriz destas "contribuições"; antes, contentou-se em indicar as "finalidades" que devem atingir; a saber: a) a intervenção no domínio econômico; b) o interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas; e c) o custeio da seguridade social. Notamos, pois, que as "contribuições" ora em exame não foram qualificadas, em nível constitucional, por suas regras-matrizes, mas, sim, por suas finalidades. Parece-nos sustentável que haverá este tipo de tributo sempre que implementada uma de suas finalidades constitucionais. (...) Noutro dizer, a "regra matriz constitucional" destas "contribuições" agrega, de modo indissociável a idéia de "destinação". Queremos com tal assertiva sublinhar que, por imperativo da Lei Maior, os ingressos advindos da arrecadação destes tributos devem necessariamente ser destinados à viabilização ou ao custeio de uma determinada atividade de competência federal". ("Curso de Direito Constitucional Tributário", Malheiros Editores, 11a ed., p. 362/363).

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pela Lei 9.998/2000, com a finalidade de “proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço”.

Nesse sentido dispõe o art. 6 o, IV, da Lei n.o 9.998/2000:

Art. 6o Constituem receitas do Fundo:

(...)

IV – contribuição de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado, excluindo-se o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, o Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins;

A Embargante alega não exercer atividade de telecomunicação, nos termos definidos no art. 60, § 1o, da Lei no 9.472/1997:

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.

Não procede a alegação de afronta ao princípio da referibilidade. Senão vejamos.

Nas contribuições sociais previstas no art. 195, I, da Constituição vigente, com a redação que lhe deu a EC 20/98, imprescindível haja correlação lógica entre o sujeito receptor e o sujeito passivo da obrigação tributária, em que aquele é o orçamento da seguridade social e este o empregador e os demais sujeitos passivos, erigidos pela lei a essa condição.

Também é assim com relação as contribuições de intervenção no domínio econômico. Suporta a tributação quem atua no setor do mercado que necessita de intervenção estatal, exercendo atividade econômica que se refere diretamente ao sujeito receptor da exação, o qual empregará o produto da arrecadação para fazer frente à intervenção no segmento econômico do qual faz parte o sujeito passivo.

No caso, o contrato social do embargante no Capítulo II, cláusula 4o (ID 83451283 – fl. 31) prevê que o objeto social da empresa é “a prestação de serviços de telecomunicações, incluindo, mas não se limitando a serviços limitados especializados de telefonia, podendo ainda prestar serviços de valor adicionado e participar de outras sociedades, como sócia quotista, acionista, ou membro de consórcio e a administração de bens próprios”

Destarte, equivoca-se a recorrente quando alega não se beneficiar da intervenção estatal no setor econômico em que opera e, mesmo que não se beneficiasse diretamente, ainda assim, estaria sujeita ao recolhimento da exação. Segundo decidiu o C. Superior Tribunal Justiça, no REsp no 1121302, de Relatoria do e. Min. BENEDITO GONÇALVES, o produto da arrecadação beneficiará toda a sociedade. E, ao abordar a questão da referibilidade, assentou que "a empresa que se utiliza de assistência internacional (manutenção de equipamento), cuja tecnologia é inexistente no Brasil, deve suportar o ônus de contribuir para o desenvolvimento do relacionado setor nacional. E ela está ligada também ao seguimento econômico beneficiado, pois poderá, no futuro, aproveitar-se de tal intervenção do Estado (tecnologia nacional mais barata, em tese)". Outrossim, prosseguiu o e. julgador: "Embora enfatizando a necessidade de referibilidade objetiva da contribuição à intervenção pretendida, o Excelso Tribunal entendeu que, quanto à referibilidade subjetiva do tributo ao contribuinte, tais modalidades "não exigem vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de auferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados". Em conclusão, prescindível a referibilidade direta em relação ao sujeito passivo da exação, porquanto a CIDE caracteriza-se, fundamentalmente, pelo seu aspecto finalístico, qual seja a intervenção do estado no domínio econômico, de modo a viabilizar os preceitos insculpidos no Título VII da CF (arts. 170 e segs.)".

Destarte, não há qualquer ilegalidade, nem ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e adequação, conforme alegado pela contribuinte.

Nesse sentido julgados desta E. Terceira Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO FUST. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A Lei n.o 9.998/2000 criou o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST – cuja finalidade consiste em “proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço”.

2. A contribuição para o FUST, impugnada pela agravante, possui fundamento legal no art. 6 o, IV, da Lei n.o 9.998/2000. Dessume-se da norma que o fato gerador da contribuição consiste na prestação de serviços de telecomunicação.

3. O contrato social juntado aos autos da Execução Fiscal de origem indica que a agravante possui como objeto social “prestar serviços em telecomunicações e/ou atuar como simples prestadora de serviços; realizar operações do tipo VOIP, comercializar quaisquer equipamentos de telecomunicações, na forma de venda, manutenção e locação (...)” (ID 5409373, fls. 2, dos autos de origem). Desse modo, é cediço que a alegação da agravante no sentido de que, em concreto, não presta serviços de telecomunicações, mas sim outros que também está autorizada a desempenhar conforme dispõe seu contrato social, não se encontra comprovada pelos documentos juntados aos autos.

4. A questão acerca da natureza dos serviços prestados pela agravante no período a que se reporta o lançamento do crédito fiscal demanda dilação probatória. Com efeito, a oportunização ampla da produção de provas, inclusive pericial, deve preceder a formação de convicção deste Juízo quanto a matéria de natureza eminente técnica, não comprovada de plano pelos documentos já juntados aos autos. Assim, a via da exceção de pré-executividade não é adequada para veicular defesa quanto a essa questão.

5. Quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, preconiza a Súmula 393 do STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. É cabível, então, a exceção de pré-executividade para as questões atinentes à nulidade da autuação fiscal decorrentes de ilegalidades que possam ser comprovadas de plano pelo executado, ou seja, que não necessitem de dilação probatória, além das matérias cognoscíveis de ofício. O caso dos autos não se inclui dentre essas hipóteses que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade.

6. Prevalência da presunção de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa. É assentado o entendimento de que a nulidade das Certidões de Dívida Ativa não se presume, devendo sua certeza e sua liquidez ser ilididas por prova inequívoca, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais.

7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006518-32.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 25/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/07/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ANATEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUST. TELECOMUNICAÇÕES. RADIOCHAMADA: OBJETO SOCIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pela Lei 9.998/2000, sendo custeado pela contribuição de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado, nos termos do art. 6o, do referido diploma legal.

2. O conceito de telecomunicações encontra-se disposto no art. 60, § 1o, da Lei no 9.472/1997.

3. No caso, o contrato social acostado à fl. 58 dispõe que o objeto da sociedade é o comércio varejista de equipamentos eletrônicos, de telecomunicações e de segurança, além da prestação de serviços de radiochamada, serviços de monitoramento e segurança eletrônica.

4. Contudo, a embargante, ora apelada, alega que desde 01/02/2001 alterou seu contrato social, incluindo no objeto da sociedade os serviços de monitoramento de alarme e segurança eletrônica com comércio de equipamento, o que se tornou a atividade principal da empresa.

5. Todavia, a ampliação do objeto da sociedade não permite por si só concluir que os serviços de radiochamada não são mais prestados.

6. Não obstante, a análise das notas fiscais acostadas aos autos demonstra a prestação de serviços não relacionados a telecomunicações, podendo ser excluídos da base de cálculo da contribuição.

7. Em outras palavras, nos autos restou demonstrado que a embargante presta não só serviços de telecomunicações, mas também serviços de monitoramento e instalação de alarmes e sistemas de segurança, devendo a contribuição para o FUST incidir apenas sobre os serviços de radiochamada, nos termos do art. 6o, IV da Lei no 9.998/2000.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2287383 - 0000033-38.2014.4.03.6124, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 19/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019)

Ademais, constata-se a correta formalização da CDA porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa do executado.

Neste contexto, cumpre ressaltar que alegações genéricas, desprovidas de fundamentação não são hábeis a ilidir a presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa ou de inverter o ônus da prova. Vale dizer, não cabe ao exequente reforçar a legitimidade de seu crédito, pois a presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite.

A propósito do tema são os precedentes do STJ:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INATIVIDADE EMPRESA. CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Exceção de Pré-Executividade proposta pela parte recorrida para reconhecer a inexigibilidade de Certidões de Dívida Ativa que integram Ação de Execução Fiscal proposta pela parte recorrente.

2. A sentença reconheceu a decadência do direito à constituição do crédito tributário, o que foi mantido pelo Tribunal de origem.

3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN (do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. A propósito: REsp 973.733/SC, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 18/9/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.264.479/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; AgRg no REsp 1.501.873/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

4. Considerando que a decadência é matéria de ordem pública que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, entendemos por afastá-la considerando que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 21/10/2010 e o crédito tributário constituído definitivamente em 24/01/2008, como bem descrito no Acórdão recorrido.

5. Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010.

6. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

7. Quanto à declaração da nulidade da CDA, não é cabível tal instrumento processual quando, para a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA é preciso revolver o acervo fático-jurídico dos autos. Nesses termos: REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 1/4/2009; AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe 14/9/2015; AgRg no Ag 1.199.147/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe 30/6/2010.

8. Deve o sujeito passivo da obrigação tributária, a fim de elidir a presunção de legitimidade da CDA, demonstrar com provas idôneas e inequívocas a não ocorrência do fato gerador do tributo, mostrando-se insuficiente a mera declaração realizada perante a Administração Fazendária de outro ente federativo.

9. Ou seja, a simples alegação do contribuinte de que a empresa não mais se encontrava em atividade, com base em informações repassadas pelo contribuinte à Receita Federal, não é prova suficiente para afastar a atuação do fisco estadual em relação à apuração da ocorrência de fatos geradores que repercutam na sua competência tributária.

10. Recurso Especial provido.

(REsp 1734072/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ISS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTE DA SEÇÃO: RESP 1.111.234/PR, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJe 8.10.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 424/STJ. AGRAVO INTERNO DO BANCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/1968 (com a redação dada pela LC 56/1987), que estabelece quais serviços sofrem a incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp. 1.111.234/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, 1a. Seção, DJe 8.10.2009.

2. Entendimento pacificado através da Súmula 424/STJ que: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987.

3. Ademais, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte Superior, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, a teor do disposto no art. 3o. da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes: AgRg no REsp. 1.283.570/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.9.2016; AgInt no REsp. 1.580.219/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.9.2016.

4. Agravo Interno do Banco desprovido.

(AgInt no AREsp 430.610/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 05/10/2017)(grifo nosso)

Quanto a forma de fixação dos juros, a sentença também deve ser mantida.

Os juros de mora têm, por um lado, o escopo de remunerar o capital indevidamente retido pelo devedor e, por outro, inibir a procrastinação do litígio porquanto representam um acréscimo mensal ao valor originário do débito, corrigido monetariamente, calculados a partir do vencimento da obrigação, e em razão do inadimplemento dessa.

A exigibilidade da taxa SELIC já está sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos assim assentados:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (Precedentes: (...)) 3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. (...)

9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 879844/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 25/11/2009)

Nesse sentido, a incidência da SELIC, conforme regulado na legislação específica, se dá de forma exclusiva sobre o valor do tributo devido expresso em reais, ou seja, sem aplicação concomitante de outro índice de correção monetária ou juros. Na hipótese dos autos, não foi aplicado juros de mora de forma cumulada com a taxa Selic, conforme se depreende da CDA de fl. 171 (ID 83451283).

Ante ao exposto, nego provimento a Apelação interposta.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) – CONTRIBUIÇÃO AO FUST - LEI No 9.998/2000- REFERIBILIDADE - OBSERVÂNCIA -

1. As contribuições de intervenção no domínio econômico têm previsão no artigo 149 da Constituição Federal, o qual atribui competência exclusiva à União para sua instituição, caracterizando-se, outrossim, pela vinculação de sua receita à finalidade a que se destina.

2. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi instituído pela Lei 9.998/2000, com a finalidade de “proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço”.

3. No que respeita à referibilidade, equivoca-se a recorrente ao alegar não se beneficiar da intervenção estatal no setor econômico em que opera. Outrossim, mesmo que não se beneficiasse diretamente, ainda assim, estaria sujeita ao recolhimento da exação. Precedentes: REsp no 1.121.302, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - STJ - DJE Data: 03/05/2010; AC 200571000321293 - AC - Apelação cível, Rel: Des. Fed. VÂNIA HACK DE ALMEIDA - TRF4 - D.E. 10/09/2008.

4 No caso, o contrato social do embargante no Capítulo II, cláusula 4o (ID 83451283 – fl. 31) prevê que o objeto social da empresa é “a prestação de serviços de telecomunicações, incluindo, mas não se limitando a serviços especializados de telefonia, podendo ainda prestar serviços de valor adicionado e participar de outras sociedades, como sócia quotista, acionista, ou membro de consórcio e a administração de bens próprios”.

5. Constata-se a correta formalização da CDA porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa do executado.

6. A incidência da SELIC, conforme regulado na legislação específica, se dá de forma exclusiva sobre o valor do tributo devido expresso em reais, ou seja, sem aplicação concomitante de outro índice de correção monetária ou juros. Na hipótese dos autos, não foi aplicado juros de mora de forma cumulada com a taxa Selic, conforme se depreende da CDA de fl. 171 (ID 83451283).

7. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento a Apelação interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.